Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-50.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício da omissão – Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001260-50.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
EVERTON HELENO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-50.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 13.220
2
VOTO No: 13.220
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001260-50.2014.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: EVERTON HELENO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração
Ausência do vício da omissão

Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra o V.
Acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do obreiro.
Embargos de declaração opostos com supedâneo no artigo 1022 do
Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 126/131, o qual deu provimento ao
recurso do autor, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% e mais
consectários.
Sustenta o embargante, ter o julgado incorrido em omissão, posto
que, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11o do CPC, considerando o provimento do recurso,
necessária a fixação de honorários sucumbenciais. Por fim, requer o conhecimento e
provimento dos declaratórios.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da embargada para os termos do § 2o do
art. 1023 do CPC.
Da análise dos presentes embargos, entendo estarem ausentes às
hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC.
Inexiste omissão do julgado, na medida em que este abordou toda a
matéria discutida nos autos.
Vale lembrar que o V. Acórdão foi claro ao analisar a questão dos
honorários advocatícios ao determinar que “tratando-se de sentença ilíquida, a apuração
do quantum devido se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que
prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015”.
Em outras palavras, o percentual da verba honorária será fixado pelo
magistrado de primeira instância, quando da fase da efetiva liquidação do julgado.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-50.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 13.220
3